Tribunal: STF
Processo: ARE 1594744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. ACESSO À INFORMAÇÃO. MUNICÍPIO DE GARÇA. Câmara Municipal que visa compelir o Prefeito Municipal a remeter cópias dos documentos para comprovação da renda familiar apresentados pelos interessados nas vagas do programa auxílio-transporte municipal (Edital 01/2024 Sedetur). DESACOLHIMENTO da pretensão. É legítima a restrição imposta pelo Chefe do Executivo, que autorizou o acesso às informações mediante consulta presencial na repartição competente, com possibilidade de anotações, mas vedada a extração de cópias. Medida que assegura o equilíbrio entre o dever de transparência da Administração e a proteção à privacidade dos beneficiários, em consonância com os arts. 11, §§ 3º e 6º, da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e o art. 46 da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados LGPD). O controle legislativo pode ser exercido de forma eficaz sem a entrega irrestrita de documentos sensíveis, cuja manipulação demanda sigilo e cautela.
Manutenção da r. sentença denegatória da segurança.
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso X, e 31 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso concreto, verifica-se que o acesso às informações sobre o transporte escolar, solicitadas pelo Vereador por meio do Requerimento nº 095/2024 não foi obstada pela autoridade coatora, porquanto foi permitido o acesso para consulta da documentação, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, restando desautorizada apenas a extração de cópias ou fotos dos documentos que contenham informações de cunho especial.
Com efeito, a negativa de fornecimento de cópias foi amparada no dever do Poder Público de proteção de informações pessoais, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.527/2011.
[...]
Destarte, observa-se que a atividade de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo não foi inviabilizada pela negativa de fornecimento de cópias, tendo em vista que os documentos estão à disposição para consulta, o que possibilita a verificação da existência de eventuais irregularidades na concessão de auxílio transporte.
Ora, nos termos do § 3º do art. 11 da Lei nº 12.527/2011, considera-se cumprida a obrigação do órgão público de fornecer acesso à informação quando disponibiliza ao requerente meios para consultá-la, o que efetivamente se verificou no caso concreto, na medida em que foi oportunizada a consulta in loco dos documentos requisitados.
Ressalte-se que, diante das anotações feitas in loco, no momento da consulta aos documentos na Secretaria competente, o vereador dispõe de elementos suficientes para dar andamento às investigações no âmbito da Câmara Municipal acerca das supostas irregularidades na concessão do benefício, sem que, para tanto, seja necessário o fornecimento de cópias ou reprodução integral de documentos de natureza sensível, de cunho eminentemente privado, que se encontram sob a guarda da Administração Pública Municipal.
[...]
Assim, o ato ora apontado como coator não impede a fiscalização, tampouco viola o dever de transparência da Administração Pública, representando apenas um mecanismo de proteção ao sigilo e à privacidade dos cidadãos.
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente